Tribunal: TJDFT
Processo: 0712463-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Processo : 0712463-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 228795157 da ação de execução de título extrajudicial n. 0711484-59.2024.8.07.0001), que deferiu a penhora mensal de 10% do salário líquido do executado, aqui agravante, até o limite do débito. O agravante sustenta a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inc. IV, do CPC. Afirma que aufere renda mensal líquida de R$ 5.558,89 e não há margem financeira para suportar a penhora sem comprometer a sua subsistência e da sua família. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, afastando-se a penhora. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A despeito de ausente impugnação na origem, no prazo legal, conforme faculta o art. 525, § 11, do CPC, nada obsta o manejo direto do agravo de instrumento para alegação de impenhorabilidade da verba salarial, porquanto a norma não criou requisito de admissibilidade recursal, nem dever ou ônus ao executado, porém, uma faculdade que pode ou não ser utilizada pelo devedor na medida do seu interesse, tal como orienta o aresto do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DECISÃO. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE SIMPLES PETIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 525, §11 DO CPC. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO DEVEDOR. 1- Recurso especial interposto em 14/1/2022 e concluso ao gabinete em 2/9/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se, na fase de cumprimento de sentença, é cabível a interposição direta de agravo de instrumento sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC. 3- O pronunciamento judicial que determina a penhora de bens possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não de simples despacho, notadamente porque não se limita a impulsionar o procedimento, caracterizando inegável gravame à parte devedora. 4- Na fase de cumprimento de sentença, não há óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC. 5- Recurso especial não provido. (REsp n. 2.023.890/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.) Anoto, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos o REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP, sob a relatoria do Min. Raul Araújo, atrelados ao Tema 1.230: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, descabe a suspensão deste feito em razão do tema repetitivo em referência, porque há determinação de sobrestamento somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Passo ao exame da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Posto isso, a princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, o juízo de origem deferiu a penhora mensal no percentual de 10% do salário líquido do devedor. Isso por considerar que “é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família”. Todavia, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, a constrição pode prejudicar a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque o agravante recebe renda mensal líquida que gira em torno de R$ 5.558,89 (id. 70389471), isto é, quantia inferior ao salário mínimo necessário de R$ 7.229,32 em fevereiro de 2025, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos[1] na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos gastos ordinários, indica, a priori, a inviabilidade de penhora. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o perigo de dano pela manutenção da constrição, capaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html